Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707246-87.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA RAIANE FONSECA RODRIGUES APELADO: ITEB-INSTITUTO TECNICO DE EDUCACAO DE BRASILIA - EIRELI - ME Despacho 1. Apelação cível interposta por Jéssica Raiane Fonseca Rodrigues contra a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina, que em ação monitória proposta por Instituto Técnico de Educação de Brasília - ITEB, julgou o pedido procedente para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 3.404,41, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do CPC, art. 85, § 2o (ID no 33140963). 2. Nas razões de ID no 33140966, a ré afirma que a sentença desconsiderou o pagamento de um boleto vencido em 9/2/2021, em benefício da instituição autora, no valor de R$ 200,00. Alega que os “índices utilizados para chegar ao valor cobrado não são legítimos, haja vista a necessidade de considerar os comprovantes de pagamento para deduzir do montante pago”. Cita um precedente sobre enriquecimento sem causa e, ao final, pede a reforma da sentença. 3. Preparo não realizado em razão da gratuidade de justiça (ID no 33140963, pág. 3). 4. Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID no 33140971, pág. 2) 5. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, intime-se a apelante, para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifeste-se sobre a preliminar suscitada. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro